Tribunal: TJES
Processo: 0042683-21.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042683-21.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARLOS ALFREDO LIMA DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.
1 –
As partes, ao longo da relação jurídica material ou processual, não podem adotar comportamento diverso daquele anteriormente adotado, evitando a violação da legítima expectativa gerada na parte contrária e protegendo a confiança e a lealdade nas relações jurídicas.
2 -
O fato do Município/Apelante ter afirmado que a quantia penhorada garantia integralmente o débito e requerido a transferência do valor, sem ressalvas, demonstra ao menos que concordou com a petição acerca da qual foi intimado a se manifestar, petição esta que pleiteou a extinção do processo. 3 - Não se afigura razoável que o Município/Apelante afirme que o valor penhorado garantia integralmente o débito e, somente após a prolação da sentença, alegue que o valor da dívida estava desatualizado. 4 -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042683-21.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
: CARLOS ALBERTO LIMA DE CASTRO E OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fl. 75) por meio da qual o MM Juiz extinguiu a Execução Fiscal, com julgamento de mérito.

O Município/Apelante ajuizou a presente ação objetivando a execução da CDA n.º 002214/1999, com valor histórico de R$1.614,30 (mil seiscentos e quatorze reais e trinta centavos).

No curso do processo a Empresa/Executada compareceu aos autos para informar que havia cumprido integralmente o débito, por meio de penhora na conta bancária de seu representante legal, requerendo o arquivamento do feito, bem como a baixa no sistema.

O Município/Apelante foi intimado e se manifestou por meio da petição encartada à fl. 74.

O MM Juiz prolatou sentença destacando que:

Compulsando os autos, observo que houve a penhora online do valor integral do débito.

Como a parte executada não se opôs e como o Município requereu a transferência dos valores para o pagamento do crédito pleiteado nesta execução, só resta a extinção do feito, na forma do art. 924, II, do CPC.

Pelo exposto, EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o
Município/Apelante (fls. 78-81v) alega que (1) o processo foi sentenciado equivocadamente, já que o valor transferido não quitava integralmente a dívida da execução, visto que estava desatualizado, (2) deveria ter sido oportunizada vista a fim de manifestar-se acerca da regularização ou não do pagamento do débito e (3) em nenhum momento houve informação do Exequente de que o débito estaria quitado e não poderia o Magistrado sentenciar de ofício.

Ocorre que as alegações do Município/Apelante não merecem prosperar e não correspondem ao que de fato está documentado nos autos.

A Empresa/Devedora alegou o cumprimento integral da obrigação e o Município/Apelante, após ser devidamente intimado, se manifestou nos seguintes termos:

Cabe ressaltar que,
foram encontrados, por meio da penhora on line, valores que
garantem integralmente a dívida
. E o executado já se manifestou pelo cumprimento da obrigação (fls. 69/70).

Isto posto, vem requerer a Vossa Excelência a transferência do valor, mais acréscimos, para a conta n. 13.037.635, agência nº. 0115, Banco Banestes S/A, pertencente à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES, nos termos do art. 655, I, do Código de Processo Civil.

O Município/Apelante afirmou expressamente que o valor penhorado garantia integralmente a dívida e requereu a transferência da quantia sem fazer qualquer ressalva.

As partes, ao longo da relação jurídica material ou processual, não podem adotar comportamento diverso daquele anteriormente adotado, evitando a violação da legítima expectativa gerada na parte contrária e protegendo a confiança e a lealdade nas relações jurídicas.

A proibição dos comportamentos contraditórios ou
venire contra factum proprium
é um princípio cada vez mais presente na legislação e na jurisprudência e se relaciona com os Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica.

A doutrina ressalta que:

Na tradução literal,
venire contra factum proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta.

Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017).

O fato do Município/Apelante ter afirmado que a quantia penhorada garantia integralmente o débito e requerido a transferência do valor, sem ressalvas, demonstra ao menos que concordou com a petição acerca da qual foi intimado a se manifestar, petição esta que pleiteou a extinção do processo.

Não se afigura razoável que o Município/Apelante afirme que o valor penhorado garantia integralmente o débito e, somente após a prolação da sentença, alegue que o valor da dívida estava desatualizado.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.